Tribunal: STF
Processo: ARE 1320383
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Paraná, em que se discute a necessidade de prévio requerimento administrativo para restabelecimento de benefício previdenciário (eDOC 20).
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, mas sem efeitos modificativos (eDOC 24).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; e 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 29, p. 7):
     “para a prorrogação do auxílio-doença, exige-se obrigatoriamente o exame de matéria de fato, pois a incapacidade laboral evidentemente pode alterar-se ao longo do tempo, durante o período de recuperação estimado. Por isso, a lei impõe ao segurado pedir essa prorrogação, antes da data da alta programada, caso considere-se ainda incapaz para o trabalho, a fim de que seja marcada nova perícia médica administrativa.
    (…)
    No caso dos autos, afigura-se que falta interesse processual à parte autora, haja vista a desnecessidade da providência jurisdicional (ausência de lide). É que não houve o prévio requerimento administrativo de prorrogação do benefício nos termos aqui pretendidos.”
    O órgão de admissibilidade da Seção Judiciária do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 284 do STF (eDOC 33). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014, no qual se discutiu a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para acesso ao Judiciário com vistas à concessão de benefício previdenciário, Tema 350 da sistemática da repercussão geral, dentre outras, fixou a seguinte tese:
    “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.”
    Na espécie, ao apreciar o recurso inominado, o Colegiado de origem asseverou que (eDOC 20, p. 3-4):
    “Primeiramente, esclareço que, em regra, exige-se a prévia negativa administrativa para que se configure o interesse em agir, tendo em vista que só nestas situações haveria pretensão resistida e, consequentemente, lide. 
    Porém, nos casos em que há cessação de benefício por incapacidade com base na alta programada tal requisito é dispensado, uma vez que a própria cessação já indica que a autarquia não entende cabível a continuidade do benefício. A cessação do benefício, persistindo a incapacidade, constitui ato ilegal da autarquia. Por outro lado, a questão da persistência da incapacidade exige instrução processual. 
    Esclareço que a orientação da colenda TRU da quarta região tem sido pela dispensa de prévio requerimento administrativo nos casos em que houve cessação administrativa em face do serviço "Alta Programada", reconhecendo que independentemente de requerimento na esfera administrativa há interesse de agir para postular o restabelecimento do benefício visto a configuração de lesão ao direito do segurado que permanecia em condições incapacitantes. 
    (…)
    Desta forma, reconheço o interesse de agir da parte autora.”
    Sendo esses os fundamentos que embasam o acórdão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito às condições fáticas favoráveis à dispensa de prévio requerimento administrativo em face de “Alta Programada”, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
 Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente